Tribunal: TJES
Processo: 5000107-67.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-67.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: ANDREA BARBOZA HADDAD PIMENTA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000107-67.2020.8.08.0063

Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL–SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ANDREA BARBOZA HADDAD PIMENTA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A DESISTÊNCIA CONSTITUI NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL CUJA EFICÁCIA DEPENDE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO (CPC, ART. 200, PARÁGRAFO ÚNICO). RETRATAÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO QUE JUSTIFICA A CONTINUIDADE DO PROCESSO EM FACE DA RECORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA NÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR RELATA QUE NA MADRUGADA DO DIA 14/08/2020 RECEBEU MENSAGEM DE SUCESSIVAS TENTATIVAS DE COMPRAS QUE ESTAVAM SENDO REALIZADAS EM SEU CARTÃO. SENDO ALGUMAS DELAS EFETUADAS NO VALOR DE R$2.959,62 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO BANCO RÉU E REGISTRO DE B. U. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)